Tribunal: TJSP
Processo: 1047980-16.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Embora a autora tenha deixado de receber o pagamento pelos serviços prestados por culpa de ambas as rés, cada uma delas tem uma relação jurídica contratual diversa com a credora, sendo certo que essa

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Embora a autora tenha deixado de receber o pagamento pelos serviços prestados por culpa de ambas as rés, cada uma delas tem uma relação jurídica contratual diversa com a credora, sendo certo que essa diversidade se dá em relação ao pagamento, em obediência ao modo de operação das etapas da obra, tratando-se de responsabilidade subsidiária na execução do pagamento. Constou expressamente do acórdão originário que "Resta apenas observar e salientar que a prática comercial entre as partes é a de pagamento pela própria Viva Vista pelos serviços prestados pela Noma, pelo que, para efeito da condenação estabelecida neste processo, tal costume deve ser preservado, efetivando-se o pagamento da indenização dessa forma, uma vez que a condenação da Viva Vista é direta, em decorrência da prática adotada pelas partes na relação comercial." Embargos declaratórios acolhidos, para, tão somente, reconhecer o erro material na expressão "responsabilidade solidária", substituindo-a para "responsabilidade subsidiária". Fica mantida, pois a imputação dos ônus sucumbenciais a ambas as rés, esta sim de forma solidária, face ao princípio da causalidade.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA TÃO SOMENTE RETIFICAR ERRO MATERIAL.